Tribunal: TJMT
Processo: 1014199-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014199-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA - CPF: 987.104.001-68 (EMBARGADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA - CPF: 987.104.001-68 (EMBARGANTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A e por Maria Alice Bezerra Mesquita contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da juntada extemporânea do comprovante de preparo. A decisão recorrida assentou que a intempestividade da juntada, ainda que o pagamento tenha sido feito dentro do prazo, enseja deserção nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão monocrática que justifique a oposição dos embargos;

(ii) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando rejeitada exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O recurso apresentado por Maria Alice Bezerra Mesquita não apresenta vícios que justifiquem o acolhimento dos embargos, pois não se constatou ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Os embargos opostos por Banco Bradesco S/A demonstram inconformismo com a decisão, com o intuito de reexame da controvérsia, o que é incabível nessa via recursal.

5. A jurisprudência do STF e STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, mas apenas à correção de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Quanto ao pedido de fixação de honorários feito por Maria Alice Bezerra Mesquita, ressalta-se que, segundo a jurisprudência do STJ, a rejeição integral da exceção de pré-executividade não enseja, por si só, arbitramento de verba honorária, uma vez que não há resistência eficaz que altere ou reduza o curso da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando o recurso ao reexame do mérito da decisão embargada."

"2. A rejeição integral de exceção de pré-executividade, sem alteração do curso do cumprimento de sentença, não enseja fixação de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 4º, 1.022, 85, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1956794/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2038278/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.08.2022; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
e por
MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA
, em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção.

A parte Embargante alega “que no presente caso o agravante busca reformar decisão do juízo de piso que julgou improcedente a exceção de pre-executividade apresentada. Para tanto, interpôs o competente agravo de instrumento que, todavia, teve seu conhecimento negado por esta colenda Corte Estadual no acórdão retro, sob o fundamento de que o recurso teria se mostrado deserto, por não ter o preparo acompanhado a minuta recursal e, ainda, não ter sido recolhido no prazo de 48 horas previsto no art. 2º, parágrafo único, da Portaria nº 844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018 (...) É em vista desse entendimento exposto acima que os presentes aclaratórios são opostos, pois entende a embargante que não há fundamento legal (daí a obscuridade) para que o prazo em questão seja contado em dias não úteis ou mesmo feriados, representando isso uma afronta ao art. 219 do Código de Ritos, que aparenta ter sido ignorado (daí a omissão).” (id. 287875884 - Pág. 1/2).

Assevera que “necessário reconhecer que a controvérsia em debate no acórdão e, consequentemente, nestes embargos é bastante sui generis, afinal, o prazo de 48 horas para a juntada de custas posterior ao protocolo do recurso não é algo que advém do Código de Ritos, mas sim de normativos locais, especificamente o art. 2º, parágrafo único, da Portaria nº 844-PRES de 27/06/2018, e o art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018. Dito isso, existe um paralelo inegável com disposições da Lei nº 9.099/95, que prevê prazo idêntico para a comprovação do recolhimento do preparo em caso de recurso (art. 42, §1º). É também com alicerce na lógica da aplicação do referido dispositivo, que se questiona a conclusão alcançada no acórdão retro, segundo a qual o prazo de 48 horas poderia fluir em dia não útil, uma vez que até mesmo no trâmite sumaríssimo da Lei 9.099/95, onde se preza ao máximo pela celeridade, observa-se que o prazo em horas só flui em dia útil (...) Cabe frisar: não se nega que, nos moldes do art. 132, §4º, do Código Civil, o prazo em horas é contado minuto a minuto, não se aplicando as disposições do art. 224 do CPC, no entanto, isso não afasta o intento geral da legislação do ordenamento pátrio de que os prazos processuais só devem fluir em dias úteis. Por óbvio, se o prazo processual foi firmado em horas, estas horas também só fluem em dias úteis (isso não significa apenas “horas úteis”, cujo conceito é diferente). Entendimento diverso, por outro lado, implicaria em circunstâncias absurdas, onde o prazo processual poderia findar em fins de semana, feriados ou dias em que não houve sequer expediente forense. Imagine-se, por exemplo, um recurso protocolado às 21:00 de uma sexta-feira. Pela lógica apresentada no acórdão, as 48 horas findariam às 21:00 do domingo. Considerando que nesse horário, na sexta-feira, já não é possível a compensação bancária, que também não ocorre no sábado ou no domingo, o recorrente, na prática, não teria como fazer uso do permissivo que trazem a Portaria nº 844-PRES de 27/06/2018 e a Resolução nº 03/TJMT/TP de 12/04/2018. Assim, data maxima venia, não há como negar que claramente se estaria diante de ofensa ao disposto no art. 219 do CPC, que deixa claro que os prazos processuais hão de fluir em dias úteis” (id. 287875884 - Pág. 5).

Afirma que “o protocolo do agravo de instrumento se deu em 23/05/2024 às 22:23, quinta-feira, as horas (e os minutos!) do prazo fluem até às 23:59 do dia 24/05/2024, sexta-feira, e voltam a fluir a partir de 00:00 do dia 27/05/2024, segunda-feira. O término das 48 horas, portanto, só ocorre às 22:23 do dia 27/05/2024. Como o protocolo da comprovação do recolhimento do preparo foi realizado às 19:52 do dia 27/05/2024, o prazo de 48 horas restou observado e o recurso não pode ser considerado deserto. Não custa repisar que os normativos locais, enquanto podem criar leniências para as partes, não podem restringir os direitos advindos das Leis Federais mais generalistas, ou seja, o Código Civil e o Código de Processo Civil.

Diante do exposto acima, roga a ora embargante que sejam os vícios de omissão e obscuridade sanados com a análise expressa do argumento exposto, visando desde logo o empréstimo de efeitos infringentes aos aclaratórios e a reforma do acórdão, no sentido de afastar a conclusão pela deserção do recurso de agravo de instrumento, viabilizando a análise integral de seu mérito” (Id. 287875884 - Pág. 5/6).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

A parte Embargada,
MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA
, intimada, apresentou contraminuta (id. 290276872 - Pág. 1/8), pugnando pelo não conhecimento dos embargos, e, no mérito, pela rejeição dos embargos e aplicação da multa estabelecida no parágrafo 2º do art. 1.026 do CPC.

A Embargante
MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA
, por sua vez, maneja os aclaratórios, para sanar tida omissão, por ausência de fixação de honorários advocatícios em sede recursal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada
BANCO BRADESCO S/A
ofertou contraminuta (id. 289014867 - Pág. 1/3), pugna pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
e
MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA
, em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESERÇÃO. PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em fase de cumprimento de sentença, proposta para restituição de valores decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. O recurso foi protocolado em 23/05/2024 às 22h23min, sendo a comprovação do preparo inserida nos autos apenas em 27/05/2024 às 19h52min, fora do prazo de 48 horas previsto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada extemporânea do comprovante de preparo recursal, realizada após o prazo legal de 48 horas, caracteriza deserção, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo. III. Razões de decidir 3. A legislação estadual, bem como atos normativos internos deste Tribunal, estabelecem o prazo de 48 horas corridas e contínuas, contadas hora a hora, para a juntada do comprovante de preparo após a interposição do agravo. 4. O pagamento do preparo, embora tempestivo, não foi devidamente comprovado nos autos dentro do prazo legal. A ausência de comprovação no tempo devido, sem o posterior recolhimento em dobro após intimação, atrai a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC. 5. A jurisprudência pacificada deste Tribunal reconhece a preclusão consumativa da possibilidade de regularização simples após o decurso do prazo de 48 horas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento não conhecido por deserção. Tese de julgamento: "1. A juntada extemporânea do comprovante de preparo, mesmo quando o pagamento é realizado dentro do prazo legal, impõe o reconhecimento da deserção se não regularizada em dobro após intimação." "2. O prazo de 48 horas para a juntada do preparo recursal deve ser contado de forma contínua, hora a hora, sem interrupção por finais de semana ou feriados” (id. 281581879 - Pág. 1).

Pois bem.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a irresignação da parte Embargada
MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA
não comporta acolhimento.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos.

A propósito:

“APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE COBRANÇA - COLOCAÇAO DE PRÓTESE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao princípio da dialeticidade nos casos de reprise dos argumentos anteriormente expendidos. Deve ser conhecido o recurso se as razões recursais apresentadas são suficientes para combater os fundamentos da sentença. A ausência de prova inequívoca do direito constitutivo do autor impede que se imponha ao ente público a obrigação de restituir a quantia vindicada em juízo”. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.09.056671-7/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Superado essa fase, passo a dirimir as demais questões.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações veiculadas pelos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante
BANCO BRADESCO S/A
, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante
BANCO BRADESCO S/A
apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

No que tange os aclaratórios manejados pela parte Embargante
MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA
, sob o argumento de que “o V. Acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da advogada da parte agravada” (id. 288037385 - Pág. 1), entendo que não merecem acolhimento.

Digo isso porque os honorários de sucumbência, o art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que a fixação da verba honorária é cabível na execução, resistida ou não.

Sucede que tal norma não conduz à conclusão de que, sempre que for apresentada exceção de pré-executividade, haverá fixação de honorários sucumbenciais. Na realidade, tal medida somente é cabível nos casos em que a exceção é acolhida, ainda que parcialmente, ensejando, com isso, ao menos a redução do montante exequendo.

É dizer: nas hipóteses em que a referida exceção é integralmente rejeitada, não há falar em arbitramento de honorários, sobretudo porque o feito executivo seguirá seu curso normal, sem qualquer redução do valor pretendido.

Eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade. Precedentes . 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1956794 SP 2021/0240703-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Por derradeiro, não se considera os embargos protelatórios, afastando, assim, a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelas partes.

Advirto que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025